Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-11.2020.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-11.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO FIRMINO DE SOUSA - CPF: 627.492.501-53 (APELADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), JOSÉ NUNES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NILVA ROCHA GUIMARÃES OLIVEIRA (APELANTE), SALMON RODRIGUES MONTALVÃO (Apelido Dico) (APELANTE), SELMA ALVES DE LIMA SOUZA, (APELANTE), ÁUREA BORGES DE MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO EM ÁREA LINDEIRA AOS IMÓVEIS DO AUTOR – INVASÕES ANTERIORES REALIZADAS PELOS INTEGRANTES DO ASSENTAMENTO NO MESMO IMÓVEL – FATO INCONTROVERSO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam de invasão coletiva, na qual é difícil identificar, na inicial, todos os réus, é válida a citação do líder do movimento e dos integrantes do assentamento.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos do artigo art. 561 do CPC , consubstanciados na: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data em que ocorreu o ilícito; e, d) a continuação ou a perda da posse. Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível interposto por JOSÉ NUNES DA SILVA e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 1004810-11.2020.8.11.0004, movida por EDIVALDO FIRMINO DE SOUSA, julgou julgou procedente a demanda
“para determinar que os demandados, pessoalmente ou por intermédio de seus prepostos, abstenham-se de praticar atos de ameaças ou turbação à posse da parte autora da área denominada “Fazenda Água Limpa”, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento indevido, confirmando a liminar de id. 45348538.”
Condenou os demandados ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a qual restou suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC. (Id. 135480364)

Em suas razões de Id. 99743088, os apelantes requerem que, inicialmente, seja declarada a nulidade da sentença de mérito, sustentando que a ação foi proposta contra partes ilegítimas em figurar no polo passivo. E, considerando que o autor não indicou quem de fato deve figurar como suposto esbulhador do direito de posse violado, pugnam pela extinção da ação, sem julgamento do mérito.

Quanto ao mérito recursal, pontuam que o autor não conseguiu comprovar que foram os requeridos a praticar os atos de turbação em seu desfavor.

Consignam que o simples diálogo de alguns dos membros da Associação de Moradores do Assentamento Serra Verde em relação à temática, visto que os supostos atos propriamente de turbação já haviam sido anteriormente praticados por terceiros assentados, não pode ser extensivamente interpretado ou meramente deduzido como conduta abusiva e violadora da posse do autor.

Mencionam que, em um universo de mais de 100 (cem) assentados, o autor se sentiu ameaçado por supostos atos de turbação pelos quais não sabe identificar quem seriam os causadores e, através da presente ação, responsabiliza injustamente apenas 05 (cinco) dos assentados, por atos praticados por qualquer pessoa que resida no assentamento.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, haja vista que a ação foi proposta contra partes ilegítimas em figurar no polo passivo. Caso não seja esse o entendimento, no mérito, protesta pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos da inicial, especialmente quanto à condenação dos requeridos em se abster de praticar atos de ameaças ou turbação à posse da parte autora da área denominada “fazenda água limpa”, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento indevido, por não ficar comprovado nos autos suas participações ou autoria nos atos de turbação indicados pelo autor.

A parte apelada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

Em parecer de Id. 156434185, o representante ministerial, Dr. Roosevelt Pereira Cursine opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos, que o apelado EDIVALDO FIRMINO DE SOUSA, ajuizou a vertente ação de reintegração de posse em face de JOSÉ NUNES DA SILVA, NILVA ROCHA GUIMARÃES OLIVEIRA, SALMON RODRIGUES MONTALVÃO, SELMA ALVES DE LIMA SOUZA e ÁUREA BORGES DE MORAIS, referindo que é legítimo possuidor, a título de arrendatário/comodatário, do imóvel denominado “Fazenda Água Limpa”, de propriedade de João Batista Pereira Rêgo e Lurdes Maria Schneider Rêgo, área localizada no município de Barra do Garças/MT, às margens do Córrego Ponte Queimada de 113,23ha. Expõe que o imóvel possui barracão, pomares, pastos, área de preservação, campo de lavoura e criação de animais, dentre outras culturas.

Relata na inicial que os demandados deram início à turbação, passando a invadir o local para retirar dali árvores e vegetação, bem como para caçar, insistindo, ainda, em transitar por uma estrada particular dentro da propriedade, sem a sua autorização.

Assevera que, no dia 05 de dezembro de 2020, os demandados construíram uma cerca na frente da porteira que dá acesso à propriedade, impedindo a passagem.

Requereu, em sede liminar, em virtude destes fatos, a manutenção da posse da área denominada “Fazenda Água Limpa”, bem como que os demandados sejam compelidos a retirar a cerca construída em frente à porteira da Fazenda. No mérito, pugna pela procedência da demanda para confirmar em definitivo a medida liminar, mantendo-o na posse do bem.

Foi deferida a liminar de manutenção da posse, os demandados Selma Alves de Lima Souza, Nilva Rocha Guimarães e Salmo Rodrigues Montalvão foram devidamente citados .

Nilva Rocha Guimarães, Salmon Rodrigues Montalvão, Selma Alves de Lima Souza, José Nunes da Silva e Aurea Maria Borges contestaram a inicial (id. 47760651), aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a ilegitimidade passiva e ausência de condição da ação e ausência de pretensão resistida.

Mencionam em sua defesa que a área se encontra próxima aos limites do Assentamento Serra Verde, e que, com a consolidação do Assentamento e da estrada rural, o autor promoveu a abertura de uma passagem, instalando porteira, a fim de ter acesso a nova via.

Relatam que os assentados, de boa-fé, passam pela estrada no interior da Fazenda do autor, com o intuito de terem acesso às outras fazendas e chácaras lindeiras. Que os conflitos se iniciaram pelo fato do autor ter acesso a estrada do Assentamento, mas impedir a passagem dos assentados pela Fazenda Água Limpa.

Após devida instrução, o Magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da ação.

Inconformados, os demandados recorrem defendendo, inicialmente, a decretação de nulidade da sentença, por serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação. Caso não seja esse o entendimento, no mérito, protestam pelo provimento do recurso a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de comprovação de sua autoria nos atos de turbação indicados pelo autor.

Pois bem.

Adianto que o exame das questões envolvendo a preliminar de ilegitimidade passiva, por estar relacionada ao esbulho, confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

O art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração/manutenção de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, cabe verificar então se há demonstração da posse anterior, da ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute neste tipo de ação, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Apesar de relegar a questão do domínio ao segundo plano de análise em ações possessórias, considera-se como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

Da análise das provas colacionadas no caderno processual, restou incontroverso que o autor/apelado exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação.

Restou clara também a legitimidade passiva dos apelantes pois como bem consignado pelo douto juiz de piso,
“a pá de cal desse assunto repousa na afirmação da demandada de que fazem parte da Associação de Moradores do Assentamento Serra Verde, ao passo que as demandadas Selma e Nilva, são, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Associação, possuindo, em razão disso, legitimidade para figurar nos autos.”

Ficou demonstrado, ainda, que alguns dos integrantes do assentamento, dentre eles os demandados, estão ameaçando/turbando a posse do autor, o que gerou a lavratura do Boletim de Ocorrência de nº 2020.297545 (Id. 135479819).

A turbação se deu pela construção da cerca pelos assentados que obstou o acesso do autor à estrada construída pelo INCRA - fechando sua porteira, como pelo uso da estrada antiga que passa pela propriedade do autor, sem autorização deste, pelos assentados, especialmente pela testemunha Rosaldo Ramos da Silva, consoante mídias audiovisuais da audiência de instrução (Id. 135480351)

Inclusive, os próprios apelantes confirmam nas razões recursais que houve atos de turbação anteriores praticados pelos assentados e por conta disso tentaram resolver o conflito. Consignaram que:
“foram ao encontro do autor apenas para estabelecer diálogo e possível autorização de passagem pelo imóvel em relação aos assentados, devido à crise instalada entre o requerente e os estes, mas, ante a ríspida negativa e transtorno criados, desistiram subitamente de prosseguir com qualquer tratativa do problema através da associação. “

Portanto, como bem pontuado pelo douto juízo,
“Uma vez firmadas tais premissas, no caso, é incontroversa a posse exercida pela parte autora em relação à área, de modo que impedir a passagem de pessoas nada mais é que o exercício regular de direito (CC, art. 188, I, parte final), pois se trata de diligência necessária e adequada para fazer cessar eventual interferência prejudicial à segurança, diretriz que norteia a relação de vizinhança (CC, art. 1.277). De outro lado, muito embora a

parte requerida queira adentrar o imóvel, mesmo que de boa-fé, é preciso deixar consignado que existem acessos próprios alternativos às outras propriedades lindeiras, não se fazendo necessário atravessar a propriedade que está em posse do autor”.

Assim, diante do robusto acervo processual encartado nos autos, cumpriu o apelado com todos os requisitos esculpidos no art. 561 do CPC c/c art. 1.196 e 1.210 ambos do Código Civil.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023